Tribunal: TJDFT
Processo: 0051346-62.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DESPACHO Em análise detalhada quanto aos andamentos do processo original que redundou no presente cumprimento de sentença (MS 1999.00.2.000721-7) e os autos da EXE 2016.00.2.48568-8 (PJE 51346-62), observa-se que aquele transitou em julgado em 02.09.2009. Desse modo, nos termos do art. 10 do CPC/2015, intimem-se as partes para se manifestarem acerca do prazo para a propositura de cumprimento de sentença, tendo em vista possível prescrição da pretensão executória do título judicial em questão. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020.